Tribunal: TJSP
Processo: 3006241-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ção dos valores apresentados – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3006241-41.2020.8.26.0000; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Aliende Ribeiro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

18/01/2021

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de débito fiscal – Decisão que determinou a exclusão do nome da autora, ora agravada, do CADIN, diante do depósito integral do valor de débito tributário e da consequente suspensão da exigibilidade do AIIM n° 4.119.516-4 – Pretensão recursal voltada ao reconhecimento da insuficiência do depósito apresentado – Ausência, no entanto, de apresentação de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de débito fiscal – Decisão que determinou a exclusão do nome da autora, ora agravada, do CADIN, diante do depósito integral do valor de débito tributário e da consequente suspensão da exigibilidade do AIIM n° 4.119.516-4 – Pretensão recursal voltada ao reconhecimento da insuficiência do depósito apresentado – Ausência, no entanto, de apresentação de elementos que permitam concluir pela necessidade de complementação dos valores apresentados – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006241-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada CORREIAS MERCURIO S/A
INDUSTRIA E COMERCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUBENS RIHL
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E LUÍS FRANCISCO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006241-41.2020.8.26.0000 -Voto no 20.530
2
VOTO No 20.530
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3006241-41.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: CORREIAS MERCÚRIO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Juiz de 1a Instância: Enio José Hauffe
Agravo de Instrumento Ação anulatória de débito fiscal
Decisão que determinou a exclusão do nome da autora, ora
agravada, do CADIN, diante do depósito integral do valor
de débito tributário e da consequente suspensão da
exigibilidade do AIIM n° 4.119.516-4 Pretensão recursal
voltada ao reconhecimento da insuficiência do depósito
apresentado
Ausência, no entanto, de apresentação de
elementos que permitam concluir pela necessidade de
complementação dos valores apresentados Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão que, em ação ordinária, determinou a exclusão do nome da autora, ora
agravada, do CADIN, diante do depósito integral do valor de débito tributário e da
consequente suspensão da exigibilidade do AIIM n° 4.119.516-4.
Narra a requerente que a ação principal foi proposta
pela ora agravante a fim de obter provimento jurisdicional que declare a nulidade de
lançamento tributário consubstanciado no Auto de Imposição de Multa no
4.119.516-4. Apresentado depósito da quantia de R$ 2.549.466,84 (dois milhões,
quinhentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e
quatro centavos), a decisão agravada reconheceu a suspensão da exigibilidade do
débito tributário ao que sobreveio o presente recurso, fundado na insuficiência do
depósito realizado, já que o valor da dívida, em 31/01/2020, era de R$ 2.559.975,54
(dois milhões, quinhentos e cinquenta e nove, novecentos e setenta e cinco reais e
cinquenta e quatro centavos). Ressalta que as hipóteses de suspensão do registro no
CADIN estão elencadas no artigo 8o da Lei Estadual no 12.799/08, que, em aplicação
conjunta com o artigo 151 do Código Tributário Nacional, exige o depósito integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006241-41.2020.8.26.0000 -Voto no 20.530
3
do débito. Requereu a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os
efeitos da decisão recorrida.
Indeferido o efeito suspensivo (f. 17/18), foi
apresentada a contraminuta de f. 21/28.
É o relatório.
Processado o recurso e apresentada a contraminuta da
agravada, persistem os fundamentos que justificaram a denegação do efeito
suspensivo.
A decisão agravada, acrescida dos fundamentos de f.
2762 dos autos principais, determinou a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário sob fundamento de que “a própria FESP, às fls. 2393/2394, admite a
exclusão dos juros além da taxa Selic, o que, aparentemente, redundaria em redução
do valor do crédito. Ademais, não apresenta cálculo discriminado demonstrando a
inexatidão dos valores depositados, de modo a justificar a pequena diferença em
relação ao total exigido”.
Interposto o presente recurso, pretende a recorrente o
reconhecimento de que “o valor do débito em 31/01/2020 (data do depósito judicial)
era de R$ 2.559.975,54, sendo que o valor depositado não corresponde à
integralidade do débito” (f. 5) sem, no entanto, apresentar elementos concretos que
permitam a pronta verificação dos cálculos apresentados a f. 11/14, que não trazem
indicação dos índices de correção monetária e juros de mora utilizados.
Assim, não alterada a situação fática e jurídica
constatada pela decisão recorrida e não apresentados elementos suficientes a
demonstrar de forma concreta a insuficiência dos valores depositados, não trouxe a
agravante elementos que justifiquem a alteração da decisão recorrida, que mantenho.
O caso é, assim, de negar provimento ao recurso
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo nos autos da ação ordinária em
face dela movida por Correias Mercúrio S/A Indústria e Comércio (ref. proc. no
1004902-19.2020.8.26.0053 15a Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital,
SP).
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006241-41.2020.8.26.0000 -Voto no 20.530
4
ALIENDE RIBEIRO
Relator